Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705657-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS O paciente, que cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por feminicídio triplamente qualificado em contexto de violência doméstica, impugna decisão que indeferiu benefícios externos, porque pendente o cumprimento de uma das sugestões do exame criminológico - participação no Grupo de Sensibilização sobre Violência Contra a Mulher (ID 68873287, p. 6 e ID 68873284, p. 6). Sustenta o impetrante que o paciente, submetido a exame criminológico em 4.1.2019, já cumpriu nove das dez recomendações sugeridas no laudo, restando apenas a participação no grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher. Em novembro de 2024, foi impetrado habeas corpus pedindo fosse afastada a exigência de participação no grupo de violência doméstica e concedidos ao paciente os benefícios externos. Naquela oportunidade, a ordem foi denegada, ao fundamento de que a previsão para participar do referido grupo estava próxima - janeiro de 2025. Ocorre que, por morosidade do Estado, a participação no grupo não ocorreu em janeiro de 2025, de forma que a nova previsão é para abril de 2025. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o prazo inicialmente previsto para participação no curso não foi cumprido, e o paciente não deu causa à demora. Aduz que condicionar a autorização de benefícios externos à participação do paciente em curso não ofertado por morosidade do Estado é injusto e desproporcional. E ainda que o paciente aguarde a realização do curso em abril de 2025, ainda será necessário aguardar a juntada do relatório de participação. Pede, em liminar, seja afastada a exigência de participação no grupo como requisito para conceder ao paciente os benefícios externos. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime em 7.8.24. O juiz da VEP, ao conceder a progressão ao regime, não examinou a possibilidade de benefícios externos, solicitando informações quanto à implementação das sugestões do exame criminológico (SEEU, autos n. 0002395-21.2018.8.07.0015, mov. 324.1). O exame criminológico, elaborado em 4.1.19, recomendou ao paciente: acompanhamento psicoterapêutico, participação em grupos de autocontrole, valorização da vida, sensibilização sobre violência contra mulher, programa para tratamento de dependência química, classificação para atividades laborais e estudos, participação em curso profissionalizante e atendimento médico (ID 68873286, p. 6). Em 23.10.24, o Centro de Internamento e Reeducação - CIR informou que o paciente foi inserido na lista de espera para participar de grupo de violência contra a mulher com previsão de início para janeiro de 2025 (ID 68873289, p. 2). O juiz da execução penal, em 5.11.24, indeferiu saídas temporárias ao paciente porque pendente a participação no grupo recomendado e considerando a proximidade de previsão de início do grupo – janeiro de 2025 (mov. 391.1). Impetrado habeas corpus, denegou-se a ordem: “Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico. 1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os ao cumprimento integral das sugestões do laudo de exame criminológico. 2 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos. 3 - Considerando a gravidade concreta do delito – feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na presença de descendente da vítima –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes do deferimento de benefícios externos. 4 – Ordem denegada.” (Acórdão 1947180, 0747469-92.2024.8.07.0000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Em 4.2.25, o Centro de Internamento e Reeducação - CIR informou que o paciente está na lista de espera do grupo de violência contra a mulher, com previsão de início para abril de 2025 (ID 68873284, p. 2). O paciente, alegando excesso de prazo para sua inclusão no grupo, pediu ao juiz da execução fossem deferidos os benefícios externos (ID 68873284, p. 5). Sobreveio decisão indeferindo o pedido, ao fundamento de que a participação no grupo é medida essencial para a ressocialização do apenado, tendo em vista a gravidade do crime - feminicídio qualificado (ID 68873284, p. 6). Infere-se que a nova previsão para participação do paciente no grupo – abril de 2025 - se dá pelo fato da lista de colocação dos internos ser dinâmica, oscilando de acordo com critérios de antiguidade, comportamento e vulnerabilidade (mov. 377.1). Ainda que alterada a previsão de participação do paciente no grupo, o procedimento segue trâmite regular, conforme critérios previamente estabelecidos. E a previsão de início é em data próxima. Concluído o curso e juntado relatório do grupo, os autos serão conclusos para exame do pedido de saídas temporárias. Para gozo de benefícios externos é exigido do apenado autodisciplina e responsabilidade. E quando se trata de condenado por crimes graves, a exemplo de crimes hediondos, a concessão de benefícios externos exige especial cautela. Dada a gravidade do crime - feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na presença de descendente da vítima -, mostra-se proporcional e adequado observar as recomendações do exame criminológico para concessão de benefícios externos. Recomendável, assim, que se aguarde o cumprimento da providência necessária para avaliar a concessão dos benefícios externos. O exame criminológico está sendo exigido para a autorização de saídas temporárias, e não como requisito para a progressão de regime – que, inclusive, já foi deferida. Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefere-se a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES